Tribunal: TJPA
Processo: 0005123-07.2014.8.14.0039
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-09

Ementa:
EMENTA: APELA??O CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N? 11.343/2006. DESCLASSIFICA??O PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. IMPROCED?NCIA. REDU??O DA PENA-BASE PARA O M?NIMO LEGAL. PROCED?NCIA. AUMENTO DA FRA??O REDUTORA PARA O GRAU M?XIMO (2/3), PELO RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TR?FICO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. MODIFICA??O DO REGIME INICIAL PARA O ABERTO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. N?o h? que se falar em desclassifica??o para o crime de uso de drogas quando todos os elementos carreados durante a instru??o processual convergem para apontar a apelante como traficante. 2. A pena-base deve ser fixada no patamar m?nimo legal, quando constatada a inexist?ncia de vetores judiciais valorados, adequadamente, em desfavor da apelante. 3. Deve ser mantida a fra??o redutora de 1/6, pelo reconhecimento da causa de diminui??o do ?4? do art. 33 da Lei n? 11.343/2006, diante da diversidade e natureza da droga apreendida.4. ? incab?vel a modifica??o do regime inicial para o aberto, em face da pena privativa de liberdade final fixada ? recorrente (04 anos e 02 meses reclus?o), de acordo com artigo 33, ?2?, al?nea ?b?, do C?digo Penal.5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO:
PROCESSO Nº 0005123-07.2014.8.14.0039
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: PARAGOMINAS/PA (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: ADRIANA PEREIRA FERRAZ (DEFENSOR PÚBLICO DIOGO MARCELL SILVA NASCIMENTO ELUA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA PARA O GRAU MÁXIMO (2/3), PELO RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O ABERTO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Não há que se falar em desclassificação para o crime de uso de drogas quando todos os elementos carreados durante a instrução processual convergem para apontar a apelante como traficante.
2.
A pena-base deve ser fixada no patamar mínimo legal, quando constatada a inexistência de vetores judiciais valorados, adequadamente, em desfavor da apelante.
3.
Deve ser mantida a fração redutora de 1/6, pelo reconhecimento da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, diante da diversidade e natureza da droga apreendida.
4
. É incabível a modificação do regime inicial para o aberto, em face da pena privativa de liberdade final fixada à recorrente (04 anos e 02 meses reclusão), de acordo com artigo 33, §2º, alínea ¿b¿, do Código Penal.
5
. Recurso conhecido e parcialmente provido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de março de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 29 de março de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0005123-07.2014.8.14.0039
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: PARAGOMINAS/PA (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: ADRIANA PEREIRA FERRAZ (DEFENSOR PÚBLICO DIOGO MARCELL SILVA NASCIMENTO ELUA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal, interposta por
Adriana Pereira Ferraz,
por intermédio do Defensor Público Diogo Marcell Silva Nascimento Elua, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, que a condenou às penas de 07 anos e 07 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 200 dias-multa, em razão da prática delitiva tipificada no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Extrai-se da exordial acusatória, em síntese, que:
¿em 13 de agosto de 2014, por volta das 03:00h, uma guarnição da polícia militar estava realizando ronda ostensiva na rua Rio Gurupi, bairro Laércio Cabeline, instante em que os policiais avistaram o adolescente R.P.F. em frente à residência da acusada. Neste momento, com a aproximação da polícia, o adolescente tentou esconder-se dentro do imóvel da denunciada, razão pela qual os policiais também adentraram na residência, iniciando uma revista no local.
Durante a ação policial, foram encontradas, em cima de cômoda, 09 (nove) cabeças de uma substância derivada da cocaína, conhecida por oxi, 04 (quatro) trouxas e 01 (um) embrulho contendo erva esverdeada conhecida por maconha, conforme o laudo toxicológico de fls. 23 a 26 dos autos.
Assim, a denunciada foi flagrada guardando drogas em desacordo com a determinação legal, motivo pelo qual recebeu voz de prisão, sendo encaminhada para Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as medidas cabíveis. Consta ainda que o adolescente R.P.F. também foi apreendido, trazendo consigo a importância de R$910,00 (novecentos e dez reais).¿

Irresignada como o édito condenatório, a recorrente pretende, em síntese, a desclassificação do delito para a conduta descrita no art. 28 da Lei nº. 11.343/06, e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no patamar ínfimo, o aumento da redução de 1/6 para 2/3 pelo reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

Em contraminuta, o
dominus litis
pede o desprovimento do recurso, a fim de que a r. sentença seja mantida na sua totalidade.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, sugeriu uma nova valoração das circunstâncias judiciais e, ao final, opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.
Sob revisão do Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 29 de março de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0005123-07.2014.8.14.0039
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: PARAGOMINAS/PA (3ª VARA PENAL)
APELANTE: ADRIANA PEREIRA FERRAZ (DEFENSORA PÚBLICA DIOGO MARCELL SILVA NASCIMENTO ELUA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade do recurso, conheço.

Da análise acurada dos autos, anoto, inicialmente, que não merece prosperar o pedido de
desclassificação para o delito tipificado no art. 28 da Lei de Drogas,
conforme passo a demonstrar.

A materialidade e a autoria do fato criminoso estão devidamente evidenciadas nos autos, notadamente pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(fl. 31),
Auto de Apreensão de Objeto
(fl. 24),
Laudo Toxicológico Definitivo
(fls. 28/30), aliado aos
depoimentos das testemunhas colhidos durante a persecução criminal.

Acerca da prova oral colhida, eis os relatos prestados em sede judicial (fls. 81/86) e bem sintetizados na sentença condenatória:
¿Em 03 de dezembro de 2014, na audiência de instrução e julgamento, foi colhida a oitiva da testemunha Silas Medeiros Sobral, Evandro Ferreira dos Santos, Roberto Pereira Ferraz, José Roberto da Silva, Maria Lucia da Silva Nunes, Maria Antonia Ferreira Ferraz e realizado o interrogatório da denunciada.
As
testemunhas Silas Medeiros e Evandro Ferreira
, policiais militares responderam que ao chegarem ao local, viram um adolescente correndo para dentro da casa, então eles entraram e revistaram a residência, encontrando as drogas.
A
testemunha, Evandro Ferreira dos Santos
informou que recebeu uma denúncia de que na residência da acusada estava sendo realizado comércio de drogas, então foram até o local, chegando lá viram um homem correndo para dentro da casa, entraram e encontraram drogas.
A
testemunha - ouvido como informante - Roberto, irmão da denunciada
, disse que os policiais pediram dinheiro para livrá-lo da acusação.
Já o
informante José Roberto
admitiu ter sido encontrado um pouco de droga na residência, afirmando ser maconha para consumo da denunciada. Afirmou, ainda, que o irmão da acusada, Roberto, estava acordado quando a polícia chegou e Roberto disse que estava dormindo.
Por fim, foi realizado o
interrogatório da denunciada
, que após a qualificação, respondeu que: conhece o policial Silas e que este não gosta dela porque discutiram quando seu irmão foi preso; no dia da sua prisão, os policiais invadiram sua casa e bateram no seu irmão; o dinheiro encontrado é da mãe dela; admite usar maconha; a maconha estava em cima da cômoda; estava há um mês na casa; antes a casa era ponto de uso de drogas; estavam em cinco pessoas na casa; disse primeiro que não bateram nela porque falou que estava grávida e depois disse que eles bateram no rosto dela¿.
(Grifei e sublinhei).

Nessa mesma linha, reforçando ainda mais o exposto, reproduzo o teor dos depoimentos prestados, na data do crime (13/08/2014) e perante à autoridade policial (fls. 07/09), pelos policiais militares que procederam com a apreensão da droga e a prisão da acusada - Silas Medeiros Sobral, Josuel Oliveira dos Santos e Evandro Ferreira dos Santos -,
in verbis:

¿Que é policial militar, lotado no 19º Batalhão de Polícia Militar; Que na presente data, por volta das 03h00min encontrava-se realizando rondas ostensivas pelas ruas do bairro Laércio Cabeline II, quando avistou o adolescente ROBERTO PEREIRA FERRAZ, na frente da residência, sito Rua Gurupi, nº 22, bairro Laércio Cabeline, neste município; Que quando ROBERTO avistou a guarnição este correu para dentro da residência citada ao norte; Que a guarnição ao adentrar na casa encontrou a nacional ADRIANA PEREIRA FERRAZ, em seu quarto, e em cima da cômoda foi encontrada 09 (nove) ¿cabeças¿ de uma substância derivada da cocaína conhecida por ¿oxi¿, 04 (quatro) ¿trouxas¿ de uma erva esverdeada conhecida por maconha e um ¿embrulho¿ contendo uma certa quantia de uma erva esverdeada conhecida por maconha; Que foi encontrado no bolso do adolescente ROBERTO a quantia de R$910,00. Diante dos fatos ADRIANA e o adolescente ROBERTO foram encaminhados para esta unidade policial para que fossem tomadas as medidas cabíveis.¿

Frisa-se, aqui, por relevante, que, os depoimentos de agentes policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência pátrias (
v.g.
HC 472.731/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018), constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

Anoto, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos depoimentos prestados, os quais foram, inclusive, ao encontro do atestado no Auto de Apreensão e Apresentação (fl.24) e no Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 28/30).

Como se vê, as provas angariadas nos autos permitem a conclusão, com segurança, de que a apelante praticou o crime de tráfico de drogas, enquadrando-se sua conduta perfeitamente no núcleo ¿guardar¿, previsto no artigo 33 da Lei nº. 11.343/2006, sendo indiferente o fato de não ter sido flagrada em pleno ato de comercialização da droga, porquanto, como é de amplo conhecimento, tratando-se de crime de múltipla ação, a prática de qualquer dos núcleos verbais descritos no tipo legal é suficiente para configurar o ilícito.

Logo,
não há como se acolher a tese desclassificatória,

sobretudo considerando, além da razoável quantidade, a natureza, a diversidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida com a recorrente em cidade interiorana do Estado
- 0,8g de
cannabis sativa
(¿maconha¿) e 2,2g de benzoilmetilecgonina (¿cocaína¿), apresentadas em 09 ¿petecas¿ de ¿oxi¿, 04 trouxas e 01 embrulho de maconha, além da quantia de R$910,00 -,
as circunstâncias da sua prisão
- abordagem policial após receber denúncia de que a residência da apelante se tratava de boca de fumo e presenciar atitude suspeita do irmão da ré.

Abro, aqui, um parêntese para salientar que, embora a quantidade apreendida em poder da recorrente não seja expressiva, isso não significa dizer que a mesma seja usuária, tratando-se de um indicativo da realidade do tráfico de entorpecentes em nosso Estado. Com efeito, parece-me salutar ressaltar que ¿[n]
as comunidades menores, no geral, e só quem não está acostumado a examinar detidamente fatos não sabe, os traficantes não costumam portar ou ter consigo grandes quantidades de droga, por duas razões: a uma, porque o `mercado¿ não tem demanda que comporte senão pequenas porções para negociação; e a duas porque caso flagrados não sofrem grande perda com significativo valor que não possa ser honrado com o provedor. Por outro lado, ter consigo droga ilícita em pequena quantidade, sobretudo quando em concomitância com dinheiro em montante não proporcional ao uso normal em uma comunidade interiorana de população pouco densa, mais facilmente indica que o portador já foi obteve sucesso na maior parte da venda do dia do que seja apenas um dependente¿
(TJPA. Seção de Direito Penal.
Habeas Corpus
nº 0802542-30.2019.8.14.0000, Relator Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, Julgado em 06/05/2019).

Logo, malgrado o esforço defensivo, a
tese desclassificatória é totalmente inviáve
l, devendo ser mantido o édito condenatório, neste particular.

Por outro lado, no tocante aos pedidos afetos à edificação da pena procedida, entendo pertinente, para um melhor exame da
quaestio
, transcrever trecho da sentença recorrida, na fração de interesse:

¿Passo à dosimetria da sanção penal, segundo o método trifásico de Nelson Hungria: A. Fixação da pena: artigo 33, caput, da lei de drogas. Ré: Adriana Pereira Ferraz 1.A
culpabilidade
refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem; pelas informações dos autos,
a censurabilidade é intensa, já que a ré praticava o delito, dentro de casa, ciente do que estava fazendo.
2.Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, sendo que, neste caso, nada há contra a ré. Embora exista outro processo em que a mesma está envolvida. 3.Com relação à conduta social (comportamento do réu no trabalho, na família, no local onde reside), não há elementos em seu desfavor. 4.Quanto a personalidade do réu, que nada mais é do que seu caráter, não há informações suficientes, nos autos, para mensurar. 5.Quanto aos motivos do delito, são próprios do tipo penal. 6.
As circunstâncias do crime
analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais, não participantes da estrutura do tipo (como repouso noturno, local ermo, extrema violência, etc); neste caso,
são desfavoráveis à ré, tendo em vista que esta agia, durante o dia ou a noite, na sua própria residência considerada boca de fumo, um local em que usualmente os usuários se encontram, facilitando a compra de drogas, por terceiros
. 7. No que tange às
conseqüências do crime
, que são a extensão dos danos ocasionados pelo delito, além dos danos inerentes ao tipo penal (que se refere ao psicológico da vítima)
são totalmente desfavoráveis à agente, pois nefastas para a sociedade e para a saúde pública, contribuindo, ainda mais, para ruína do futuro de jovens e das famílias
. 8. Por fim, não há que se falar no comportamento da vítima.
Sopesadas as circunstâncias judiciais, bem como, o artigo 42, da lei de drogas e atendendo aos critérios de suficiência e necessidade fixo pena-base em 09 (nove) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa. Na segunda fase da aplicação da pena não constato a presença de circunstâncias agravantes, nem atenuantes, portanto permanece a pena inalterada. Por fim, incide, na espécie, a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, haja vista a quantidade de droga transportada não ser expressiva, qual seja, 0,800 (oitocentos miligramas) de maconha e 2,200 (duas gramas e duzentas miligramas) de cocaína
. Não há, ainda, outra causa de aumento ou de diminuição. Assim, diminuo em um sexto a pena cominada, passando para 07 (
sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa. Fixo a pena, em definitiva, em 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, com o valor de 1/30 do maior salário mínimo nacional vigente à época do fato.¿
(Grifei).

Nota-se, pelo trecho acima reproduzido, que o Juízo
a quo,
ao valorar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas,
considerou como desfavorável à apelante os vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime,
justificando, dessa maneira, a fixação da pena-base em 09 anos de reclusão, e mais 300 dias-multa, ante o parâmetro fixado no preceito secundário do art. 33 da Lei nº 11. 343/06.

No entanto, a meu sentir, o
magistrado sentenciante equivocou-se ao valorar negativamente as mencionadas circunstâncias
, uma vez que não foram fundamentadas de forma idônea, com base em dados concretos dos autos que extrapolem o ordinário, assistindo, no ponto, razão à defesa.

Assim, inexistindo vetores judiciais valorados em desfavor da recorrente,
reduzo sua pena privativa de liberdade inicial para o mínimo legal, vale dizer, 05 anos de reclusão.

No entanto,
especificamente no diz respeito à sanção de multa, mantenho-a no patamar aplicado na r. sentença (300 dias-multa),
em atenção ao postulado da proibição da
reformatio in pejus.

Na segunda fase, não há incidência de agravantes nem de atenuantes, conservando-se a reprimenda inalterada.

Na fase derradeira, inexiste majorantes, todavia, preservo a minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, reconhecida na r. sentença, mantendo o acréscimo na fração mínima de 1/6,
tornando a pena privativa de liberdade definitiva em 04 anos e 02 meses de reclusão.

A propósito, quanto ao pleito de aplicação do redutor no grau máximo, cumpre assinalar, primeiramente, que o magistrado possui discricionariedade - embora em sentido fraco - para reduzir a reprimenda no
quantum
que entender adequado, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não havendo valor exato a ser aplicado.

De mais a mais, na hipótese dos autos,
encontra-se perfeitamente justificada a aplicação da referida causa de diminuição na sua fração mínima (1/6), diante da diversidade e nocividade da droga apreendida, vale dizer, ¿maconha¿ e ¿cocaína¿, esta última com alto poder viciante, gerando a necessidade de uma maior proteção ao bem jurídico protegido
, qual seja, a saúde, sobretudo quando considerado, repiso, que o crime foi praticado numa municipalidade interiorana do nosso Estado (Paragominas).

Quanto à reprimenda de multa
, embora o resultado da subtração de 1/6 da pena-base fixada (300 dias-multa) seja 250 dias-multa,
mantenho-a em 200 dias-multa, à fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, conforme fixado sentença condenatória, a fim de, mais uma vez, não incidir
in reformatio in pejus

Para concluir,
com relação ao regime inicial de cumprimento da pena, conservo-o no semiaberto,
ante a pena privativa de liberdade definitiva fixada (04 anos e 02 meses de reclusão), nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ¿b¿, do Código Penal.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
,
redimensionando o
quantum
definitivo da reprimenda
de 07 anos e 07 meses de reclusão e 200 dias-multa,
para 04 anos e 02 meses de reclusão, sob regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 200 dias-multa.

É como voto

Belém (PA), 29 de março 2021
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator